Tribunal: TJDFT
Processo: 0004353-32.2019.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 47 DO DECRETO-LEI 3.688/1941. EXERCÍCIO IRREGULAR DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. ADEQUAÇÃO SOCIAL. TIPICIDADE. DOSIMETRIA.
1 – Na forma do art. 82, § 5o. da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso da defesa, buscando a reforma da sentença condenatória.
2 – Transporte irregular de passageiros. Art. 47 da Lei de Contravenções Penais (Exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício: Pena - prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de quinhentos mil réis a cinco contos de réis). Conforme demonstrado nos autos, no dia 4/7/2019 (quinta-feira), às 18h40min., na via pública da QNM 18, Conjunto G, Casa 01, Avenida Hélio Prates, Ceilândia/DF, o réu explorou atividade de transporte de passageiros em desconformidade com o disposto nas Leis 2.843/20011 e n.o 4.011/20072 e os Decretos Distritais n.o 22.695/20023 e n.o 30.584/20094. Fatos demonstrados pela prova testemunhal produzidas por Paulo César e Viviane por Valteir e Adriana.
3 – Tipicidade do fato. Bem jurídico. A ausência de tipificação do fato no Código de Trânsito e a alegada revogação de dispositivos de leis que tratam da matéria de trânsito, não constituem justificativa adequada para a absolvição, mesmo porque o dispositivo da Lei de Contravenção Penal protege a organização do trabalho e o fato em causa, em tese, implica em violação à organização de atividade explorada pelo Distrito Federal no regime de concessão (transporte coletivo de passageiros). Ademais, a imputação de contravenção pela prática do denominado transporte pirata não viola a liberdade de profissão, prevista no art. 5o., inciso XIII da CF, pois o que está em causa não é a qualificação profissional, mas o cumprimento dos procedimentos inerentes à organização e prestação do serviço de transporte coletivo urbano, cuja competência é disciplinada no art. 30, inciso V, c.c. o art. 32, § 1o. da Constituição e exige concessão mediante processo licitatório (art. 37, inciso XXI). A habitualidade na prática da atividade ilícita em causa é demonstrada pela folha penal juntada no id 28808060.
4 – Transporte baseado em tecnologia de comunicação em rede. A Lei n. 5.691/2016 autoriza o funcionamento do serviço de transporte individual privado de passageiros baseado em tecnologia de comunicação em rede no Distrito Federal. O autor, porém, não se adequa no permissivo legal, pois não se enquadra nas condições previstas naquela norma.
5 – Apelação conhecida, mas não provida.